Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. PRÓ-LABORE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do devedor, até a quitação do débito.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
3.1. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
3.3. No caso concreto, o exequente/agravante alega ter a informação de que o executado/agravado seria presidente de pessoa jurídica de direito privado, presumindo o recebimento de pró-labore pelo devedor, sem apresentar quaisquer provas de que haveria algum recebimento mensal de pró-labore ou salário. Dada a impossibilidade de verificar a existência de verba salarial e a quantia supostamente auferida, não se sustenta a possibilidade de deferir penhora de verba salarial.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “[1] É possível haver a penhora de verba de natureza salarial, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. [2] Quando não comprovada a remuneração percebida pelo executado, torna-se inviável aferir a preservação de um mínimo existencial, de modo que não se sustenta a possibilidade de deferir a penhora da verba salarial.”
_________
Dispositivo relevante citado: art. 833 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/02/2022; TJDFT, Acórdão 1820635, 07263496120228070000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024.